Tribunal: TJDFT
Processo: 0752330-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0752330-87.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RICARDO TAVARES FERREIRA LIMA AGRAVADO: HADOLFO RAFAEL DE MELO LIMA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por RICARDO TAVARES FERREIRA LIMA contra r. decisão proferida pelo ilustre juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, nos autos da execução de n.o 0703687-32.2024.8.07.0001, ajuizada pelo agravante em desfavor de HADOLFO RAFAEL DE MELO LIMA, indeferiu o pedido de apreensão da CNH, do passaporte da parte executada, proibição de participar de concurso e de licitar com o Poder Público, além de outras providências. O tema ora discutido, referente à adoção das medidas executivas atípicas amolda-se àquele afetado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, para julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, cujos representativos da controvérsia são os Recursos Especiais n° 1.955.539/SP e 1.955.574/SP. O Tema 1137 visa "Definir se, com esteio no art. 139, IV, do CPC/15, é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos”. Desse modo, houve determinação de suspensão do processamento de todos os feitos e recursos pendentes, que versem acerca da questão delimitada e que tramitem no território nacional. Em consulta ao site do eg. STJ, vê-se que, em julgamento de 26/4/2023, “preliminarmente, em questão de ordem, a Segunda Seção, por maioria, deliberou por afetar o julgamento do repetitivo à Corte Especial”. Desse modo, intime-se o agravante para se manifestar sobre a possiblidade de suspensão do presente recurso, conforme tema 1137 do STJ. Prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 28 de novembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora